Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Agravo instrumento. Execução de contrato. Relação de consumo. Consumidor no polo passivo. Competência absoluta. Foro de eleição.
Na execução de contrato proposta contra consumidor, é absoluta a competência do foro do seu domicílio, a qual admite controle ex officio (TJDFT - IRDR 17) e não comporta derrogação por vontade das partes.